Tribunal: TJDFT
Processo: 0701629-93.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701629-93.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL DE INTERCAMBIO VIAGENS LTDA AGRAVADO: WELLINGTON BARBOSA DE BARROS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo 5o Juizado Especial Cível de Brasília, no bojo dos autos do cumprimento de sentença no 0741409-94.2020.8.07.0016, por meio da qual foi indeferido o pedido de reconsideração da decisão que converteu a obrigação de fazer em perdas e danos. Insurge-se o agravante contra o montante fixado pelo juízo a quo (R$ 30.000,00), sob o argumento de que ultrapassa em muito o montante despendido pelo agravado para a contratação do programa de intercâmbio à época da negociação. Informa que o valor do programa totalizou USD 5.275,00, sendo que o câmbio da contratação, à época, estava no valor de R$ 4,36, além do que o agravado foi liberado do pagamento da taxa de serviço de aconselhamento, cujo valor era R$ 479,60, perfazendo o valor final de R$ 22.519,42. O preparo foi realizado. Foram apresentadas as contrarrazões. É o relatório. O recurso não pode ser conhecido. Analisando os autos de origem, vê-se que a fixação das perdas e danos ocorreu por meio da decisão de ID 124774698, disponibilizada no DJE em 19/05/2022. O agravante formulou pedido de reconsideração em 27/05/2022 (ID 126148987), que foi indeferido por meio da decisão de ID 133803007. Observa-se que o objeto do agravo é que seja minorado o quantum fixado para as perdas e danos, de modo que a decisão realmente agravada é aquela disponibilizada no DJE em 19/05/2022. Entretanto, o presente agravo somente foi interposto em 19/09/2022, quando já havia transcorrido o prazo para o recurso competente, logo, tem-se por intempestivo. Neste ponto, ressalta-se que é cediço que o pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou interromper o prazo recursal, de modo que ocorreu a preclusão do direito de recorrer da decisão. Assim, reconheço a intempestividade do agravo de instrumento interposto, a culminar no seu não recebimento (CPC, Art. 932, III; RITR, Art. 80). Preclusa esta decisão, baixe-se o processo à vara de origem. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de novembro de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator